Tribunal: TJDFT
Processo: 0726207-83.2024.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726207-83.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ISRAEL LAURINDO DE SOUSA APELADO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A., BANCO INBURSA DE INVESTIMENTOS S.A., BANCO BMG SA, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, BRB BANCO DE BRASILIA S.A., BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA D E S P A C H O Preliminar de recurso - Manifestação Manifeste-se a parte recorrente sobre as preliminares suscitada em sede de Contrarrazões (IDs 65750327 e 65750320), no prazo de 5 (cinco) dias, inclusive a impugnação à gratuidade de justiça. No mesmo ato poderá juntar documentos para comprovar sua hipossuficiência. Após, retornem conclusos para análise da impugnação. Desembargador Eustáquio de Castro Relator